Tribunal: TJMT
Processo: 1004590-20.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO – 1. NEGATIVA DE AUTORIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do agente ou da nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no estreito limite do writ, e, portanto, deverá ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.
2. Tem-se por fundamentada a decisão decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento na facção criminosa “PCC”, aliado a reiteração delitiva dele, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.
5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004590-20.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA - CPF: 075.265.401-21 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO JOSÉ EDUARDO MARIANO (IMPETRADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (IMPETRANTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR SUPRIMIDO
–
1.

NEGATIVA DE AUTORIA – NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 2. AVENTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DE INTERROMPER/CESSAR A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO – REITERAÇÃO DELITIVA
DO PACIENTE
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 4.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do agente
ou
da
nulidade da prova obtida por meio de invasão de domicílio não comporta discussão no estreito limite do
writ
,
e, portanto,
deve
rá
ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2. Tem-se por fundamentada a decisão decretou a prisão preventiva do
paciente
, a bem da ordem pública, diante dos indicativos de envolvimento na facção criminosa “
PCC
”, aliado a reiteração delitiva
d
ele, circunstâncias, essas, suficientes para revelar a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a
necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pel
o
advogad
o

Felipe Teles Tourounoglou
em favor de
Matheus Felipe Geraldes Crema
, apontando como autoridade coatora
o
Juíz
o
da
3a Vara Criminal
da Comarca
de

Cáceres
/MT.

Depreende-se desta impetração que
o paciente foi preso em flagrante delito no dia 16 de fevereiro de 2023, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva no
Auto de Prisão em Flagrante n
.
1001254-87.2023.8.11.0006
, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, p
osse irregular de arma de fogo de uso permitido

e po
sse ou porte ilegal de arma de fogo
com sinal identificador suprimido (art
. 33
,
caput
,
da Lei n
.
11.343/2006 e
a
rt
s
. 12 e 16
,
§ 1°
,
IV
,
da Lei n
.
10.826/2003
).

Sustenta
o
impetrante que
o paciente não tem qualquer envolvimento com a conduta ilícita que foi imputada a sua pessoa – comercialização de entorpecentes – porquanto “
a pequena quantidade de cannabis encontrada era para consumo pessoal, e que não possui envolvimento com a comercialização de drogas e tampouco possui ciência se o acusado comercializava entorpecentes.
”
.

Assevera que
a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
;
acrescentando,
outrossim
, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Aduz que
o ingresso e a busca realizados pelos policiais militares em sua residência se deu de forma ilícita, sem
existência de fundadas razões
, autorização dos moradores ou apresentação de mandado.

Afirma que o paciente
preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade
, pois é tecnicamente primário e tem residência fixa.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postul
ou
a
revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição do alvará de soltura em seu favor
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar vindicada foi indeferida por intermédio das razões lançadas no
ID
160905651
, quando
foi determinada a requisição de
informações à autoridade acoimada de coatora, que remeteu os esclarecimentos constantes no ID
161558165
, trazendo um resumo da tramitação do processo originário.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos argumentos exteriorizados no ID
164255695
, manifest
a
-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

No que diz respeito
a negativa de autoria,

é certo que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa im
putada ao
agente
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu
entendimento nos seguintes termos: “
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”.

No entanto, não se pode olvidar que os indícios de autoria ficaram demonstrados na decisão objurgada, porquanto a autoridade indigitada de coatora assim se manifestou:

[...]

Assim, observado no caso em análise que se perfaz necessária a garantia da ordem pública deve ser decretada a prisão do representado. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela Autoridade Policial, nos autos de representação. O fumus
comissi
delicti, necessário para o acatamento da pretensão, que consiste na comprovação da existência de um crime e indícios suficientes de autoria encontra sólido respaldo nos autos, diante do APF (Id. 110407031), Boletim de Ocorrência (Id. 110407030), declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão, que descreveram o ocorrido (Ids. 110407032 e 110407031, fls. 04/07), Termo de Exibição e Apreensão (Id. 110407031, fls. 08/09), laudo preliminar da droga (Id, 110407031, fls. 17/21), vídeo das câmeras de monitoramento (Id. 110407040).

[...]

No tocante ao periculum
libertatis
, nota-se a gravidade do delito supostamente perpetrado pelo custodiado, de modo que a ordem pública deve ser preservada, pois é imprescindível o exercício da repressão ao comportamento infracional do agente, cuja conduta gera repercussão social exacerbada e expõe os cidadãos a todo tipo de risco, ensejando, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para restabelecer a segurança comum.
Verifica-se dos autos que há fortes indícios de o suspeito MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA comercializava drogas, pois conforme a declaração Policial Rodrigo Barbosa da Silva, após várias denúncias do tráfico de drogas na residência do suspeito, foi realizado monitoramento da casa, momento que eles avistaram o suspeito entregando a droga para ocupante de um veículo Nissan
, cor: prata. Em seguida, os policiais foram atrás do referido veículo, e ao abordá-lo, verificou
-
se que tratava de Pedro Henrique, nesta ocasião encontraram com ele uma pequena porção de substância análoga a maconha.
Diante das fundadas razões as equipes da polícia militar deslocaram para a residência onde supostamente ocorrera o tráfico ilícito de drogas e mantido contato com a genitora do suspeito Matheus e explicado a situação
, sendo que esta colaborou com a ação policial apresentando o seu filho, que em entrevista com o suspeito Matheus este informou que no interior da residência teria somente 01 (uma) porção de substância análoga a maconha para seu consumo, que este apontou o local onde encontrava o ilícito
.

[...]
.
(Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vista no ID 160761165).

Destacamos

Além disso,
a respeito do tema, este Tribunal de Justiça continua tendo a mesma posição exarada no Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante se depreende do acórdão abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – CORRUPÇÃO DE MENOR – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – TORTURA – OCULTAÇÃO DE CADÁVER – FURTO MAJORADO – ÉDITO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS
– [...] – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO – ORDEM DENEGADA.
A ação constitucional de habeas corpus não permite a admissão da tese denegatória de autoria se as circunstâncias alegadas não são demonstradas de plano (Enunciado Orientativo n. 42), mostrando-se imprescindível a conclusão da instrução criminal para tal mister
. [...]
(TJMT, N.U 1017277-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2022,
Publicado
no DJE 03/11/2022).
Destacamos

No tocante
à
tese de nulidade da prova obtida por meio de invasão
do
domicílio
do paciente
sem autorização judicial, é forçoso reconhecer que não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que para averiguar a ocorrência de uma possível ilicitude das provas será necessário um exame aprofundado da ação principal, desiderato, esse, que depende de ampla análise dos elementos de convicção, sobretudo com o confronto das versões apresentadas
por ele
, pelos policiais que efetuaram a sua prisão e demais testemunhas, o que é inviável na via eleita pelo impetrante.

Entretanto
, não se pode olvidar que segundo consta nos autos originários
o condutor do flagrante, policial
militar Cleber de Souza Ferreira
, afirmou que
receberam informações da inteligência acerca do
possível
cometimento do crime
tráfico de drogas
. Ao se
dirigirem

ao
local
,
avistar
am

o paciente repassando
uma suposta porção de entorpecente para outra pessoa que estava em um veículo,
daí por que foi
realizada busca pessoal
no indivíduo
,

quando
foi encontrada
com este

uma porção de maconha.

Ato contí
nuo, os policiais se dirigiram até o endereço repassado pelo núcleo de inteligência e com a autorização da genitora do paciente,
fizeram
busca
no
seu
domi
cílio
, n
o
qual encontraram as porções de entorpecentes e armas de fogo descrit
o
s no auto de prisão em flagrante e
no
boletim de ocorrência.

Sendo a
ssim,
nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em nulidade
dos referidos atos
,

visto que
,
aparentemente
,
as provas foram colhidas após
a
autorização de entrada na residência
do
favorecido
, bem como por estarem presentes fundadas razões.

Aliás, s
obre o tema, assim se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO FORÇADO. FLAGRANTE INICIADO FORA DO IMÓVEL. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência.

3. A denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente.

4. É indispensável que, a partir da notícia de suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes, a autoridade policial realize diligências preliminares para atestar a veracidade das informações recebidas, de modo que, antes de ingressar na residência indicada, constate movimentação atípica no local ou surpreenda o agente comercializando drogas.

5. A prova do consentimento de morador acerca do ingresso de policiais em residência sem mandado judicial para averiguação de situação de flagrante se faz mediante registro em vídeo e áudio e, sempre que possível, por escrito (HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
de 15/3/2021; HC n. 616.584/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
de
6/4/2021; HC n. 625.504/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 17/3/2021).

6. Iniciado o flagrante fora do imóvel, com a apreensão de entorpecentes deixados na rota de fuga do paciente, evidencia-se a justa causa para o ingresso forçado no domicílio.

7. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

8. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

9. A manutenção de custódia cautelar ganha reforço com a prolação de sentença condenatória que não concede a paciente que ficou preso durante toda a instrução processual o direito de recorrer em liberdade, por subsistirem as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva 10. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 139.926/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021,
DJe
de 28/6/2021)
.

De outro
viés
, quanto
à alegação de que a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente
;
bem como que, no caso sob apreciação, não estão configurados os requisitos autorizadores para sua decretação elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses não merecem acolhimento, uma vez que o juízo de primeiro grau entendeu que a sua prisão cautelar
do favorecido
era necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime,
em tese
, praticado por ele.

Com efeito, vejam-se estes trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

[...]
No caso dos autos, observo que a necessidade de manutenção da ordem pública, bem como a asseguração da aplicação da lei penal devem ser observadas.

[...]

Assim, observado no caso em análise que se perfaz necessária a garantia da ordem pública deve ser decretada a prisão do representado. A prova da materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados de maneira ampla conforme demonstra a documentação trazida pela Autoridade Policial, nos autos de representação.

[...]

Observa-se ainda do interrogatório do acusado Matheus que este negou o tráfico de drogas em sua residência e que a droga era para seu consumo pessoal. Entretanto,
as armas foram adquiridas por ele depois de sofrer várias ameaças de morte, porque o interrogando é viciado em drogas e é simpatizando do PCC (Primeiro Comando da Capital), sendo que as pessoas que lhe ameaçam de morte são membros do CV (Comando Vermelho).
QUE quando foi abordado pelos policiais em sua residência, prontamente mostrou aos policiais onde estavam as drogas, e em seguida eles encontraram as armas no forro de sua casa.

Necessário destacar que atualmente nesta cidade de Cáceres, ambas as facções (PCC e CV) estão, supostamente, em “guerra” pelo domínio de pontos de drogas da cidade e outros ilícitos, o que desencadearam diversos homicídios nos últimos tempos nesta comarca e em várias outras do estado, conforme noticiado em jornais, o que gera clima de desconforto e temor entre a população causado pela suposta guerra de facções.

Evidencia-se, ademais, conforme ficou bem demonstrado pela análise dos autos, que os supostos crimes praticados
mostraram-se
graves, o que não pode ser amparado pelo Poder Judiciário, vez que a concessão de liberdade ao flagrado gerará intranquilidade ao meio social
.

Em consulta ao Sistema SEC/TJMT, verifica-se que o custodiado Matheus possui registros criminais por roubo e tráfico de drogas nesta comarca e homicídio na
comarca de Mirassol D’Oeste/MT
[...].
(
Trechos da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, vista no ID 160761165).

Destacamos

Constata-se, pois, da aludida decisão que, ao revés do afirmado nesta impetração, seu prolator não violou o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, tendo em vista que se encontra embasado em elementos concretos que demonstram a periculosidade do paciente, consistente no
modus operandi
utilizado nos crimes, supostamente, praticados por ele que, em tese, estaria envolvido em organização criminosa.

Nesse contexto, o
periculum
libertatis
encontra-se evidenciado na garantia da ordem pública, a qual está denotada nos indicat
ivos de envolvimento do
paciente em suposta organização criminosa; bem como na necessidade de interromper/cessar a atuação do grupo criminoso.

Aliás, a
necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão
preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme se infere dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. O suposto
envolvimento do agente com organização criminosarevela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública
.

3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADES DO GRUPO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COVID. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio
mandamus
, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A tese de insuficiência de indícios de vinculação do paciente com a organização criminosa e de participação nos demais delitos que lhe são imputados consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.

3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

4.
Segundo consta da decisão combatida, o paciente faria parte de
organização criminosa destinada a prática de crimes de roubos a mercadorias têxteis na região, além de ocultar a origem ilegal das mercadorias subtraídas e as revendia como se fossem lícitas.

Consignou, ainda, que ao que tudo indica, o agravante "continuou comercializando as mercadorias em grandes quantidades e a preços baixos", mesmo após a prisão do suposto chefe da organização criminosa, o que evidencia a necessidade de interromper suas atividades.

5.De fato, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
.

6. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novocoronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação.

7. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.

8. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no HC 630.395/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
17/12/2020).
Destacamos

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Diante disso, embora não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aos pacientes deve ser mantido, por estarem configurados, na
hipótese, tanto
o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública.

Além
do mais
, a autoridade indigitada de coatora, também, fundamentou a decisão reprochada na garantia da ordem pública, diante da renitência criminosa do paciente, ao registrar que

“em
consulta ao Sistema SEC/TJMT, verifica-se que o
custodiado Matheus possui registros criminais por roubo e tráfico de drogas nesta comarca e homicídio na comarca de Mirassol D’Oeste/MT
”
.

Por conseguinte, deve incidir, na espécie, o Enunciado Orientativo n. 6 da Turma de Câmara Criminais Reunidas desta Corte de Justiça vazado nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

De mais a mais,
impõe-se ressaltar que, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro, conquanto o impetrante tenha alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é forçoso reconhecer que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedente o pedido deduzido em favor de
Matheus Felipe Geraldes Crema
;
e,
por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023